Tribunal: TJDFT
Processo: 0726575-35.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE DE PASSAGEIRO POR APLICATIVO. FURTO DE BAGAGEM PELO MOTORISTA. COMUNICAÇÃO PELO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a requerida nos pagamentos dos valores de R$ 3.650,02 (três mil seiscentos e cinquenta reais e dois centavos) a título de restituição e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais. Narrou que em dezembro de 2024, na cidade de Belo Horizonte/MG, estava hospedado em um hotel da cidade, quando solicitou viagem pelo aplicativo do requerido. Destacou que, antes de entrar no veículo, solicitou ao motorista que abrisse o porta-malas para depositar sua bagagem. Frisou que ao chegar no seu destino, solicitou a abertura do porta-malas, contudo, após a sua saída do veículo, o motorista arrancou bruscamente, ficando com seus pertences. Enfatizou que tentou contato com o condutor, mas não obteve êxito. Salientou que realizou reclamação junto ao requerido, contudo, também não obteve sucesso. Observou que a perda da mala lhe causou extrema preocupação e angústia, já que precisava retornar para Brasília/DF, no mesmo dia e ficou sem os seus pertences. Pontuou que tal evento ocorreu no dia do aniversário de sua esposa, e por conta da tentativa de solucionar o problema, não conseguiu comparecer ao evento festivo.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 73027499). Foram oferecidas contrarrazões (ID 73027502).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na ilegitimidade passiva do requerido, na existência de falha na prestação dos serviços e na responsabilidade da ré por danos materiais e danos morais.
6. Em suas razões recursais, a empresa ré alegou que não há o que se falar em responsabilidade de sua parte, já que os fatos relacionados estão diretamente relacionados com a suposta conduta do motorista, que atua de forma independente. Observou que não se verifica sua legitimidade, já que não transportou o recorrido e não atua como prestador do serviço de transporte, tampouco oferta serviço de guarda de objetos ou emprega motoristas. Destacou que é mera facilitadora da comunicação entre os usuários e os motoristas parceiros, não havendo fundamento plausível para se concluir pela sua responsabilidade pela guarda dos objetos perdidos no interior dos veículos. Pontuou que inexiste falha na prestação dos serviços, já que não houve provas concretas que os itens reclamados ficaram no carro do motorista. Ressaltou que disponibilizou todos os meios, de forma clara e de fácil acesso, para tentar reaver a suposta mala perdida, inexistindo omissão de sua parte. Frisou que jamais esteve de posse dos bens do recorrido, não respondendo por eventuais prejuízos. Argumentou que, ainda que se fale em responsabilidade objetiva de sua parte, a excludente de responsabilização é aplicável em decorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Asseverou que em seus Termos e Condições, há cláusula de excludente de responsabilidade sobre os itens perdidos nos veículos, o que não figura cláusula abusiva, pois não tem meios de controlar os itens dos usuários, nem dever de guarda. Dessa forma, segundo suas razões, não há o que se falar em dever de restituição pelo dano material. Ponderou que não se verificou nos autos elementos aptos a comprovar os supostos danos morais sofridos pelo recorrido, ademais, justificou que o mero incomodo ou desconforto decorrentes da vida em sociedade não servem como pressuposto para que seja concedida a indenização por danos morais. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para que a preliminar suscitada seja acolhida com a reforma da sentença para extinguir o feito sem resolução do mérito. Pugnou também que em atenção ao princípio da eventualidade, deve ser reformada da sentença para que os pleitos formulados sejam julgados totalmente procedentes.
7. A legitimidade "ad causam" deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Na espécie, o recorrente aufere lucro com a prestação do serviço por meio de sua plataforma, dessa forma, resta demonstrada o interesse a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada.
8. Todos aqueles que integram cadeia de consumo, auferindo, de alguma maneira, vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, respondem, solidariamente, pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos do art. 7o, parágrafo único e art. 25, §1o todos do CDC. A responsabilidade é objetiva em razão do risco da atividade.
9. Na espécie, restou comprovada a realização da viagem por meio do aplicativo da recorrente (ID 73027258), bem como a comunicação do evento danoso e as conversas com o SAC (serviço de atendimento ao consumidor) da empresa ré (ID 73027461, ID 73027462). Conforme destacado em sentença, quando o consumidor esquece/perde algum objeto em carro de aplicativo, a coisa se torna perdida, contudo, quando o recorrido se esforçou na busca do bem esquecido/perdido, deixa de atrair para si a responsabilidade pelo dano desse fato, devendo as partes buscarem resolver objetivamente, da melhor forma (CDC, art. 4° III, última parte). O caso em tela, no entanto, não trata de esquecimento de pertence, mas de alegada subtração de coisa alheia móvel. Não se trata, pois, de coisa perdida ou dever de guarda, mas de responsabilidade por ato de pessoa contratada por meio do serviço por si prestado. Destaque-se que para ser um colaborador da recorrente, o pretenso motorista passa por um processo de aprovação. A requerida possui todos os dados do condutor do veículo, contudo, não se resolveu o problema. Ao revés, apresentou diversas dificuldades na solução do problema, conforme consta do boletim de ocorrência (ID 73027257). Notória a falha na prestação dos serviços, devendo a recorrente restituir o autor pelos prejuízos causados, nos termos da sentença.
10. Para a caracterização do dano moral, é imprescindível a demonstração de ofensa à honra, à imagem ou a outros direitos da personalidade, por não se tratar, o caso em tela, de hipótese de dano moral presumido. Neste caso concreto, o recorrido ficou sem seus pertences em outra cidade, por conta da atitude de motorista vinculado ao aplicativo da empresa ré. Ressalte-se que não foi oferecido qualquer apoio por parte da recorrente. Tal fato tem o condão de atingir a dignidade da pessoa humana, já que a angústia e a sensação de impotência, extrapola os acontecimentos do cotidiano, devendo haver ressarcimento pelo dano moral causado.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O “quantum debeatur” fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.